Tribunal: TJMT
Processo: 1033969-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033969-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não configurada contradição no acórdão embargado que entendeu que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela parte autora e manteve inalterada a sentença impugnada que condenou a Concessionária à restituição de indenização securitária decorrente de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, e manteve a sentença de procedência da Ação Regressiva de Ressarcimentos de Danos, ajuizada pela aqui Embargada
Tokio Marine Seguradora S.A.
, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429- 82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).
”

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório com outros julgados do Tribunal de Justiça, que entendeu por afastar o direito da seguradora quanto à pretensão regressiva, ante a ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Aduz que a Seguradora, aqui Embargada, não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da Concessionária, bem como que os documentos utilizados referem-se a meros orçamentos produzidos de forma unilateral pelos segurados e desacompanhados de embasamento técnico.

Alega que a mera pretensão de regresso não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado, que não se trata de relação clareada pela inversão do ônus da prova, que necessita a demonstração mínima dos direitos da postulante e da responsabilidade da postulada com os danos narrados.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada no acórdão, para reconhecer a inexistência do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a sua responsabilidade.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 71426981 - págs. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, e manteve a sentença de procedência da Ação Regressiva de Ressarcimentos de Danos, ajuizada pela aqui Embargada
Tokio Marine Seguradora S.A.
, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429- 82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Para a Embargante há contradição entre o acórdão impugnado e julgados deste Tribunal de Justiça, bem assim que não restaram comprovados os danos narrados pela Embargada, a ensejar a sua responsabilidade e pretensão de regresso da seguradora.

Pois bem.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, para manter inalterada a sentença impugnada, que julgou procedente a ação de origem e condenou a Concessionária ao pagamento em favor da parte autora, aqui Embargada, do valor de R$ 4.537,05 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos), cuja quantia é referente à restituição de indenização securitária decorrente
de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar
:

“
Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada, vale dizer Apólices dos Seguros, Comprovante de Pagamento aos Segurados (Id. 63461999 e 63462950).

A autora instruiu sua ação com documentos individualizados de cada segurado, dentre eles: documentos pessoais, apólices dos contratos de seguros, relatórios e avisos de sinistros, laudos técnicos e comprovantes de pagamento das respectivas indenizações.

Por sua vez a requerida se ateve a apresentar alegações, desprovidas de prova documental, notadamente para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora, como também consignou a sentença
(...).”

Além do mais, a alegação de contradição entre os julgados deste Tribunal de Justiça não tem razão de ser, porquanto a Embargante apresenta apenas um julgado da Primeira Câmara de Direito Privado de 2018 na tentativa de corroborar as suas alegações.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Por oportuno, cumpre registrar que não restou violado qualquer dos dispositivos legais, tal como mencionado, a ensejar
a manifestação expressa dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 37o, §6o, da Constituição Federal.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021